Tribunal: TJSP
Processo: 1000977-76.2018.8.26.0120
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Penhora sobre veículo de propriedade do embargante. Sentença de improcedência. Insurgência do embargante. Requisitos de admissibilidade. Preparo recursal. Justiça gratuita. Indeferimento. Oportunizado o recolhimento das custas de preparo do apelo. Inércia. Deserção configurada. Inteligência do artigo 1.007, § 2o, do CPC. Pedido de assistência judiciária gratuita formulado

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Penhora sobre veículo de propriedade do embargante. Sentença de improcedência. Insurgência do embargante. Requisitos de admissibilidade. Preparo recursal. Justiça gratuita. Indeferimento. Oportunizado o recolhimento das custas de preparo do apelo. Inércia. Deserção configurada. Inteligência do artigo 1.007, § 2o, do CPC. Pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo embargado-exequente. Concessão. Embargado demonstrou incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, na forma do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil e da Súmula no 481 do STJ. Apelo do embargante não conhecido e provido o recurso adesivo interposto pelo embargado-exequente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000108671
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000977-76.2018.8.26.0120, da Comarca de Cândido Mota, em que é apelante/apelado
NELSON CAMILO, é apelado/apelante TIAGO HENRIQUE CALEGARI.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, nos termos do art. 942 do
CPC, por maioria, não conheceram do apelo do embargante e deram provimento ao
recurso adesivo do embargado-exequente, vencido o 2o, que dava provimento ao recurso
interposto pelo embargante e dava parcial provimento ao recurso adesivo, e declara", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO LOPES,
ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
HELIO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação:
1000977-76.2018.8.26.0120
Comarca:
Cândido Mota
Juízo de origem:
2a Vara
Juiz prolator:
Andre Figueredo Saullo
Processo:
1000977-76.2018.8.26.0120
Apte/Apdo:
Nelson Camilo
Apdo/Apte:
Tiago Henrique Calegari
Parte:
Marcos Roberto Camilo
EMBARGOS DE TERCEIRO. Penhora sobre veículo de
propriedade
do
embargante.
Sentença
de
improcedência.
Insurgência do embargante. Requisitos de admissibilidade.
Preparo recursal. Justiça gratuita. Indeferimento. Oportunizado o
recolhimento das custas de preparo do apelo. Inércia. Deserção
configurada. Inteligência do artigo 1.007, § 2o, do CPC. Pedido de
assistência judiciária gratuita formulado pelo embargado-
exequente. Concessão. Embargado demonstrou incapacidade
financeira para arcar com as custas e despesas processuais, na
forma do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil e da Súmula
no 481 do STJ. Apelo do embargante não conhecido e provido o
recurso adesivo interposto pelo embargado-exequente.
VOTO No 20120
Tratam-se de recursos de apelação interpostos contra
a r. sentença de fls. 128/130 que nos autos de ação de embargos de
terceiro, julgou improcedente o pedido, condenando o embargante ao
pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa corrigido.
Inconformado, apela o embargante requerendo a
concessão dos benefícios da assistência judiciária.
Sobre o mérito, alega que o embargado move ação
de execução de sentença referente à ação monitória no
0000069-41.2015.8.26.0120 contra Marcos Roberto Camilo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aduz que nos autos da referida execução, foi
determinada a penhora de uma moto Honda CB 300R, placa EHO0126,
Renavam 457591641, ano 2012, que alega ser de sua propriedade.
Informa que “o executado é filho dos proprietários e
reside no mesmo imóvel, sendo que foi anexado comprovante de residência
do embargante, com o endereço onde encontra-se o bem penhorado” (fl.
135).
Pugna pela reforma da sentença para acolher os
embargos, a fim de levantar a penhora realizada sobre o bem, fls. 132/141.
O embargado-exequente, por sua vez, interpôs
recurso adesivo pleiteando a assistência judiciária gratuita.
Na hipótese de reforma da decisão recorrida, requer
a anulação da sentença por não ter tido oportunidade de produzir as provas
requeridas (depoimento pessoal do embargante e oitiva de testemunhas),
fls. 166/170.
Tempestivos, os recursos não acompanharam
preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade formulado pelos apelantes.
Contrarrazões pelo embargado-exequente às fls.
144/150.
Este apelo foi distribuído a esta Colenda 18a Câmara
de Direito Privado por prevenção tendo-se em vista a anterior distribuição
do agravo de instrumento no 2182961-45.2018.8.26.0000, entre as mesmas
partes (fls. 156/165).
Considerando o pedido de assistência judiciária
gratuita formulado em apelação, determinou-se que os apelantes
comprovassem a alegada hipossuficiência, no prazo de cinco dias (fl. 176).
Não tendo o recorrente Nelson Camilo comprovado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tal condição, o pedido de justiça gratuita restou indeferido (fl. 204).
Intimado o apelante para recolher o preparo no prazo
de cinco dias, esse permaneceu inerte (fl. 206).
A seguir os autos vieram-me conclusos.
É o relatório.
Com a devida vênia, adoto o relatório da sentença de
fls. 128/130:
“ Nelson Camilo opôs os presentes EMBARGOS DE
TERCEIROS em face de Tiago Henrique Calegari, alegando,
em síntese, que é proprietário da Moto Honda CB 300R,
placa EHO 0126, a qual foi objeto de penhora nos autos de
Execução
de
Sentença
referente
a
Ação
Monitória
0000069-41.2015.8.26.0120 movida por Tiago Henrique
Calegari em face de Marcos Roberto Camilo, mesmo não
sendo parte nos autos. Salienta, ainda, que o executado
Marcos Roberto Camilo é seu filho, entretanto, jamais foi
proprietário do referido bem. Pede liminarmente a
manutenção da posse do bem penhora em seu favor e
quanto ao mérito, seja o pedido julgado procedente,
levantando-se a penhora realizada.
Com a inicial, juntou documentos (p. 13-82).
O pedido liminar foi indeferido, determinando-se a citação
do embargado (p. 83).
O embargado, intimado, contestou, com documentos,
alegando,
em
síntese,
que
o
executado
utiliza-se
diariamente da motocicleta para trabalho e lazer, inclusive
pernoitando na garagem de sua residência. Requerida a
penhora, esta foi autorizada desde que em posse do
executado, o que restou concretizado, pois o Sr. Oficial de
Justiça localizou o bem na posse do executado. Salienta,
ainda, que o embargante possui 76 anos de idade e que
há tempo possui dificuldades de locomoção devido a um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
derrame, inclusive não possuindo habilitação categoria "A"
para conduzir motocicletas, de forma que é inverídica a
alegação de propriedade do bem, pois não teria condição
de utilizar o bem. Ademais o embargante reside na Rua
José Néri Evangelista, 137, Parques Lourival, nesta cidade
de Cândido Mota, não sendo verdadeira a alegação que a
motocicleta estaria em seu domicílio e não teria
apresentado qualquer prova da posse do bem. Requer
sejam julgados improcedentes os pedidos, reconhecendo
que o executado é o real proprietário da motocicleta
penhorada. (p. 86-106).
O embargante se manifestou em réplica (p. 109-112).
Veio aos autos informação de interposição de Agravo de
Instrumento acerca da decisão que deferiu a adjudicação
do bem nos autos da Execução de Sentença referente a
Ação Monitória 0000069-41.2015.8.26.0120 (p. 113-127).
É o relatório”.
Na sequência, sobreveio o r. decisório monocrático
que desacolheu a pretensão inicial e julgou o feito integralmente
improcedente, o que deflagrou os presentes inconformismos.
Inicialmente, deixa-se de conhecer da apelação
interposta pelo embargante Nelson Camilo, em razão de sua deserção.
Expressa o artigo 1.007 do Código de Processo Civil
que no ato da interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando
exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de
retorno, sob pena de deserção.
Esse é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
RAZÕES
DE
APELAÇÃO
DESACOMPANHADAS
DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PREPARO. DESERÇÃO.
1.
O
agravante
apresentou
recurso
de
apelação
desacompanhado do respectivo preparo.
2. O art. 511, caput, do Código de Processo Civil,
estabelece que, "no ato de interposição do recurso, o
recorrente comprovará, quando exigido pela legislação
pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de
remessa e de retorno, sob pena de deserção".
3. Segundo a novel jurisprudência da Corte Especial, "a
comprovação do preparo recursal deve ser realizado no
momento da interposição do recurso, afastando-se a
interpretação que admitia a juntada posterior desse
documento" (AgRg nos EAg 1126021/MS, Rel. Min. Castro
Meira, Corte Especial, julgado em 29/06/2010, DJe
23/08/2010). Agravo regimental improvido.
(AgRg nos EREsp 579295/PR, Corte Especial, Relator
Ministro Humberto Martins, julgado em 02/05/2012).
No presente caso, o apelante requereu a concessão
da justiça gratuita em sede recursal.
Indeferido o beneplácito e intimado para recolher o
preparo (fl. 204), não o fez, razão pela qual julgo deserto o apelo por ele
interposto.
Cabe salientar que a taxa judiciária é renda pública
por força de lei, descabendo ao magistrado abrir mão de sua exigência, ou
diferir-lhe o pagamento, salvo nos casos nela expressamente previstos.
Conforme determina a Lei Estadual 15.855 de 02 de
julho de 2015, que alterou a Lei no 11.608/2003, em seu artigo 4o, inciso II,
o preparo da apelação deverá ser de 4% (quatro por cento) sobre o valor da
causa, válido a partir de 01/01/2016, nos termos do artigo 1007 do novo
Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Destarte, a ausência de recolhimento implica a não
observância de requisito essencial de admissibilidade do recurso de
apelação, o que obsta o seu conhecimento.
Dessa forma, diante da inobservância do requisito
essencial de admissibilidade da apelação, deve o recurso ser considerado
deserto.
Com tais considerações, passa-se a apreciar o apelo
interposto pelo embargado-exequente.
Face
à
deserção
do
apelo
interposto
pelo
embargante, verifica-se que a questão devolvida à apreciação desta Corte
cinge-se à possibilidade de deferimento da assistência judiciária.
Analisando os documentos colacionados aos autos
(fls. 181/199), observo que inexistem elementos indicadores de riqueza,
fazendo o recorrente jus à gratuidade pleiteada, na forma do artigo 99, § 3o
do Código de Processo Civil e da Súmula no 481 do C. STJ.
Nos termos dos §§ 1o e 11 do artigo 85 do Código de
Processo Civil, majora-se a verba honorária fixada na sentença em favor do
patrono do embargado-exequente de 10% para 20% sobre o valor
atualizado da causa.
Pelo exposto, não conheço do recurso de apelação do
embargante, frente à ausência dos requisitos formais do preparo e dou
provimento ao recurso adesivo interposto pelo embargado para deferir-lhe o
benefício da gratuidade.
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000977-76.2018.8.26.0120
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO No 107694
APELAÇÃO No 1000977-76.2018.8.26.0120

COMARCA DE CÂNDIDO MOTA
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
No tocante aos benefícios da
justiça
gratuita,
cuja
concessão
foi
pleiteada nas razões recursais, o jurista
Pontes de Miranda preleciona:
“Assistência
Judiciária e benefício da
justiça gratuita não são a mesma coisa. O benefício da
justiça gratuita é direito à dispensa provisória de
despesas, exercível em relação jurídica processual. É
instituto de direito pré-processual.
A assistência
judiciária é a organização estatal, ou paraestatal, que
tem por fim, ao lado da dispensa provisória das
despesas, a indicação de advogado. É instituto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direito administrativo”.
1 (grifamos)
Apesar
de
empregados
indistintamente
tanto
pela
doutrina
quanto pela Lei no 1.060/50, os termos
“assistência judiciária” e “benefícios da
gratuidade” não se confundem.
Nesse sentido, o inciso LXXIV, do
artigo 5o da Constituição Federal trouxe
um terceiro conceito, qual seja a ASSISTÊNCIA
JURÍDICA , instituto de direito administrativo
mais
abrangente
que
a
assistência
judiciária, pois engloba a prestação de
serviços extraprocessuais.
É certo que a distinção entre os
mencionados termos não é simples questão
bizantina, pois vários doutrinadores já
entenderam não ter sido recepcionado o
artigo 4o da Lei no 1.060/50, pela Carta
Magna de 1988, visto que esta última
1 MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Comentários
à Constituição
de 1967 . t.
I. pág. 460.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condicionou a prestação de assistência
jurídica
integral
“aos
que
comprovarem
insuficiência de recursos”.
Todavia, tal posicionamento não
pode prosperar, em virtude das diferenças
demonstradas entre as definições.
Como
ressaltado
pelo
doutrinador Augusto Marcacini:
“Conhecendo-se
a distinção entre os três
conceitos, a solução adequada para o problema é
clara e acabou prevalecendo. A norma constitucional

impôs ao Estado dever mais abrangente do que a
concessão da gratuidade processual. E, para que o
necessitado tenha à sua disposição o serviço de
assistência
jurídica
integral,
podem
os
órgãos
prestadores exigir a comprovação da condição de
insuficiência de recursos. Como dissemos acima, não é
este o benefício cuja concessão depende da decisão do
juiz. Para a concessão da justiça gratuita, continua
prevalecendo a regra do art. 4o da Lei no 1.060/50”.2
Nos termos do caput , do artigo
98 c.c. parágrafo 3o, do artigo 99 do Novo
2 MARCACINI, Augusto Tavares Rosa. Assistência
Jurídica, Assistência
Judiciária
e
Justiça Gratuita.
Rio de Janeiro: Forense. 1996. págs. 34/35.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Código de Processo Civil:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica ,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei.
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça
pode ser formulado na petição inicial, na contestação,
na petição para ingresso de terceiro no processo ou
em recurso.
(...)
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência
deduzida
exclusivamente

por
pessoa
natural” . (grifamos)
Portanto,
pela
leitura
dos
dispositivos
legais
supratranscritos,
conclui-se que, para a concessão da
gratuidade à pessoa física, basta a simples
afirmação da pobreza pelo requerente do
benefício, cabendo à parte contrária a
prova da suficiência dos recursos para o
custeio do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aliás, este é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:
“A
jurisprudência

deste
Tribunal
Superior é no sentido de que a gratuidade de justiça
pode ser requerida em qualquer fase do processo,
ante a imprevisibilidade
de infortúnios financeiros que
podem atingir as partes, sendo suficiente para a sua
obtenção a simples afirmação do estado de pobreza, a
qual goza de presunção juris tantum ”.3 (grifamos)
Dessa forma, o recorrente faz
jus
à
mencionada
benesse,
tal
como
pleiteado, motivo pelo qual o meu voto é
pelo conhecimento do presente recurso.
Considerando
o
disposto
no
artigo 136 do Regimento Interno do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, passo a proferir voto sobre a
matéria objeto da apelação.
Nos autos da ação monitória,
ajuizada por Tiago Henrique Calegari em
3 STJ. Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Especial no 1147456/PR . 5o
Turma. Min. Rel. Marco Aurélio Belizze. J. 06.08.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
face de Marcos Roberto Camilo, foi
penhorada a moto Honda CB 300R, placa
EHO0126, motivo pelo qual Nelson Camilo
opôs embargos de terceiro.
Consoante os ditames contidos
no caput , do artigo 1.226 do Código Civil
Brasileiro,
presume-se
que
os
bens
encontrados na posse do executado são
de sua propriedade, eis que a transferência
de bem móvel se dá com a tradição.
Todavia, no caso de veículo
automotor, a lei regula de modo específico
a matéria, de modo que a transferência
ocorre após o efetivo registro no Detran
(Departamento Estadual de Trânsito de
São Paulo), nos moldes do inciso I, do
artigo
123
do
Código
de
Trânsito
Brasileiro:
“Art. 123. Será obrigatória a expedição de
novo Certificado de Registro de Veículo quando:
I - for transferida a propriedade”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, a despeito de o sr. oficial
de justiça ter encontrado o executado na
posse da moto, tal fato não descaracteriza a propriedade do
embargante, cujo nome encontra-se no
“Certificado de Registro e Licenciamento
de Veículo” de fls. 114.
No mesmo sentido, já decidiu a
jurisprudência:
“Embargos
de
Terceiro.
Prova
de
Propriedade do Veículo Automotor. Registro no
Detran. Levantamento do Registro de Penhora.
1.
Tratando de veículo automotor, a lei regula
de modo específico a forma como se dá a transferência,
exigindo o efetivo registro no Detran
(arts. 123 e 124 da Lei no 9.505/97, Código de Trânsito
Brasileiro.
2.
Comprovada a propriedade da embargante
sobre o veículo constrito, impõe-se o levantamento da
penhora ”4. (grifamos)
O supracitado registro possui
presunção yuris tantum , que pode ser
4 TRF da 4a Região. Apelação Cível no 5000450-11.2017.4.04.7113/RS.
Des. Rel. Vânia
Hack de Almeida. J. 29.01.19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elidida, se houver comprovação em sentido
contrário.
A
despeito
de
o
embargado
alegar, nas razões do recurso adesivo,
que não obteve a oportunidade de produzir
provas, limitou-se a afirmar que o fato de o
executado
ser
filho
do
embargado
demonstra que a moto a este último
pertence
e,
portanto,
é
passível
de
penhora.
E tal alegação não prospera.
Para desconstituir a presunção
gerada pelo registro no Detran, seria
necessário perquirir acerca de eventual
fraude
praticada
pelo
embargante
e
devedor ou de suposta entrega da coisa ao
executado, com a intenção de lhe transferir o domínio, hipóteses não
aventadas pelo embargado.
Portanto, diante da ausência de
provas a elidir a presunção de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embargante é o verdadeiro dono da moto, o
levantamento da constrição é medida de
rigor.
Por fim, meu voto é no sentido
de concordar com a concessão dos
benefícios da gratuidade ao embargado,
contudo, no tocante ao mérito do recurso
adesivo, nego-lhe provimento.
PELO EXPOSTO , o voto dá
provimento ao recurso interposto pelo
embargante,
para
conceder-lhe
os
benefícios da justiça gratuita e JULGAR
PROCEDENTES

OS
EMBARGOS
DE
TERCEIROS , para os fins de determinar o
levantamento da penhora da moto descrita
às fls. 114.
O embargado arcará com as
custas
processuais
e
honorários
advocatícios, que arbitro em 10% (dez por
cento) sobre o valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O voto dá parcial provimento
ao recurso adesivo, apenas para manter a
concessão
dos
benefícios
da
justiça
gratuita, deferida pelo voto do douto
Desembargador Relator.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
FDEA99A
8
17
Declarações
de Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
FFB0BA8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000977-76.2018.8.26.0120 e o código de confirmação da tabela acima.